Tribunal: TJBA
Processo: 0125653-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0125653-19.2008.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELINA NATIVIDADE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: ARISETE MARCAL SANTOS

Advogado(s):REGINA CELIA SANTANA PINEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. INDENIZAÇÃO POR PRIVAÇÃO DO USO DO IMÓVEL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel, reconhecendo o esbulho, mas indeferindo a indenização por perdas e danos.

2. O juízo de origem entendeu comprovada a posse anterior e o esbulho a partir de notificação judicial, mas rejeitou o pedido indenizatório por ausência de indicação do valor do prejuízo e falta de elementos para sua quantificação.

3. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

4. A parte autora interpôs apelação sustentando o direito à indenização pela privação do uso do imóvel, a possibilidade de apuração do valor em liquidação de sentença, a necessidade de afastamento da suspensão das verbas sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios.

5. Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do valor do dano impede a condenação em perdas e danos decorrentes de esbulho possessório; (ii) saber se deve ser afastada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça; (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 555, I, do Código de Processo Civil autoriza a cumulação do pedido possessório com a condenação em perdas e danos, sendo legítima a pretensão indenizatória decorrente da ocupação indevida do imóvel.

8. A privação do uso do bem configura dano material presumido, pois impede a fruição econômica do imóvel, ensejando indenização equivalente a aluguéis de mercado desde a data do esbulho até a desocupação.

9. A ausência de indicação do valor exato na petição inicial não impede a condenação, pois o art. 491 do CPC admite julgamento do mérito com condenação genérica, relegando a apuração do quantum à fase de liquidação.

10. A solução evita enriquecimento sem causa do esbulhador e se harmoniza com a orientação jurisprudencial de que os aluguéis devem ser arbitrados e apurados em liquidação de sentença.

11. Mantém-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, pois a concessão da gratuidade da justiça implica suspensão da cobrança enquanto não demonstrada a alteração da capacidade financeira da parte beneficiária.

12. A majoração dos honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal e da modificação do resultado da demanda, devendo incidir sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente a aluguéis mensais desde a data do esbulho até a desocupação, a serem apurados em liquidação de sentença; majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação; e manter a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Tese de julgamento: “O esbulho possessório gera o dever de indenizar pela privação do uso do imóvel, sendo admissível a condenação genérica com apuração do valor em liquidação de sentença, não sendo afastada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, cabendo a majoração dos honorários em grau recursal”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 491; 555, I.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação 0504861-46.2017.8.05.0103, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, julgado em 09/04/2025.

TJBA, Apelação 8001532-71.2017.8.05.0191, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº

0125653-19.2008.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
MARCELINA NATIVIDADE OLIVEIRA SANTOS
apelado
ARISETE MARCAL SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora